Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LAVAGEM ESPECIALIZADA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL. OXIDAÇÃO NO CONTROLE DE TRAÇÃO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO FORNECEDOR. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00).
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação da inexistência de defeito, de caso fortuito ou força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC); em tais casos, o ônus da prova das excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço. O art. 14, § 3o, do CDC, além de indicar as causas de exclusão de responsabilidade, determina a inversão ope legis do ônus da prova em desfavor do fornecedor.
2. No caso, a empresa recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC, uma vez que não juntou aos autos qualquer documento que comprove: (i) que teria oferecido o conserto das outras peças além do controle de tração por R$ 300,00; (ii) a anuência do consumidor com a oferta de reparo, inclusive com o encaminhamento do veículo para o reparo do controle de tração na oficina Zoião Auto; e (iii) a efetiva realização do reparo dos demais problemas constatados pela recorrida (vazamento da bomba do hidro vácuo, bucha e barra sequencial e bieleta). Dessa forma, ante a falta de comprovação de que o autor anuiu com qualquer reparo, a versão apresentada pelo recorrente deve ser acolhida, sendo reconhecida a falha na prestação do serviço de lavagem automotiva, que causou o defeito no módulo de controle de tração do veículo e impediu o veículo de funcionar, sendo necessária a reforma da sentença para imputar à recorrida a responsabilidade pelos danos causados ao veículo do autor.
3. No tocante aos danos morais, o veículo teria passado mais de dois meses na oficina, sem que a empresa de lavagem efetuasse o pagamento do reparo do veículo, tendo sido obrigado o autor a desembolsar a quantia, para que pudesse reaver o seu automóvel; tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento e são aptas a configurar o dano moral, sendo que a fixação do valor de R$ 2.000,00 se revela razoável e adequado.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).